Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-86.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Gabinete da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001683-86.2015.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
EMBARGANTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADOS: CRISTIANO CARLOS KOSZAN e OUTROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: ALINE TAVARES MOREIRA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 164.637
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA AGRAVANTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DANDO CONTA DO JULGAMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VÍCIO INSANÁVEL E CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA APLICAÇÃO DO ART. 272, §2º, DO CPC/2015. NULIDADE DECLARADA A PARTIR DE FLS.1239/1240, INCLUSIVE DO ACÓRDÃO Nº 164.637. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por TIM CELULAR S/A que dentre outras razões, pugna pelo acolhimento com efeitos infringentes para declarar nulo o presente julgado em razão de vício de intimação, posto que o anuncio de julgamento teria ocorrido em nome de patrono diverso do advogado Cristiano Carlos Kozan, em violação a ampla defesa e ao contraditório.

Ante tal irresignação determinei que a Secretaria da UPJ certificasse o ocorrido. Sobreveio a Certidão (fls.1303) confirmando que a publicação do anúncio de julgamento feita no DJe nº 6038 foi feita em nome de advogado diverso daquele habilitado pela embargante.

Em contrarrazões o Ministério Público (fls.1308/1314) manifesta-se pelo acolhimento dos embargos de declaração e nulidade de todos os atos posteriores a publicação acima referida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta acolhimento para reconhecer o erro material insanável e declarar nulo o acórdão nº 164.637, devendo o agravo de instrumento ser novamente julgado em momento posterior.

Conforme se colhe em fl.03 do agravo de instrumento a agravante requer que todas as publicações relativas a este recurso fossem feitas em nome dos advogados Cristiano Carlos Kozan e Filipe Lavareda Pinto Marques.

Assim o foi na publicação da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (fl.1159), contudo, em fls.1203 e seguintes a empresa Telefônica Brasil S/A e representada pelo advogado CASSIO CUNHA CHAVES e outros, requereu seu ingresso no feito como interessado, pedido esse negado pela relatora originária em decisão de fl.1233, cuja publicação fez constar o nome de todos os patronos da TIM (agravante) e da Telefônica Brasil (interessada).

O recurso foi instruído e curiosamente o anuncio de julgamento foi publicado exclusivamente em nome do advogado da Telefônica Brasil S/A, Dr. Cassio Cunha Chaves (fl.1305).

A matéria objeto dos embargos de declaração, portanto, é a nulidade processual a partir da publicação do referido anuncio de julgamento no DJe nº 6038, por falta de intimação dos advogados da agravante constituídos a fls. 506/507.

Reza o art. 272 e § 2º, do CPC/2015:
¿Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...)¿

Assim, neste panorama evidencia-se o vício processual, diante da ausência de intimação dos advogados da embargante, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando notório cerceamento de defesa. Precedentes da Corte Especial do STJ: MS 20.490/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 23/09/2014; ERESp 812.041/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 16/12/2011 e EDcl no AgRg no AREsp 413014/MG, Rel. Min. Sergio Kukina, 1ª T., DJ 14/03/2017, DJe 23/03/2017.

Neste cenário, acolhem-se os embargos de declaração, anulando-se todos a partir do despacho de fls. 1239/1240, inclusive o acórdão embargado nº 164.637, retornando conclusos para julgamento o presente agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora